Tribunal: TJMT
Processo: 1019452-09.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019452-09.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Guarda, Investigação de Paternidade, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO MAGALHAES COUTINHO DE OLIVEIRA - CPF: 734.739.361-20 (APELANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), SUELLEN ALMEIDA ALVES DE MOURA - CPF: 028.485.681-94 (APELANTE), MARTIN ALFRED MUTZENBERG (APELADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), RODRIGO MAGALHAES COUTINHO DE OLIVEIRA - CPF: 734.739.361-20 (APELADO), SUELLEN ALMEIDA ALVES DE MOURA - CPF: 028.485.681-94 (APELADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), MARTIN ALFRED MUTZENBERG (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE RODRIGO MAGALHÃES COUTINHO DE OLIVEIRA E SUELLEN ALMEIDA ALVES DE MOURA , E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE MARTIN ALFRED MUTZENBERG.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO VOLUNTÁRIO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. MULTIPARENTALIDADE. MELHOR INTERESSE DO MENOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. RECURSO DE RODRIGO MAGALHÃES COUTINHO DE OLIVEIRA E OUTRO PROVIDO. RECURSO DE MARTIN ALFRED GUTZENBERG DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação Cível interpostas por Rodrigo Magalhães Coutinho de Oliveira e outra, e por Martin Alfred
Mutzenberg
, contra sentença da 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente o pedido de reconhecimento da paternidade socioafetiva em favor do menor E. M., incluindo o nome do padrasto no registro civil da criança.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é juridicamente válida a inclusão do nome do pai socioafetivo no registro civil do menor, diante da discordância do genitor biológico e da alegação de possíveis prejuízos na esfera internacional;

(
ii
) saber se é cabível a condenação do genitor biológico ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo em ação de jurisdição voluntária, diante da resistência oposta ao pedido.

III. Razões de decidir

3. Ficou demonstrado o vínculo socioafetivo consolidado entre o menor e o padrasto, caracterizado por convivência contínua desde o nascimento da criança, afeto recíproco e reconhecimento espontâneo da figura paterna pelo infante.

4. A alegação de prejuízos internacionais não foi acompanhada de elementos probatórios mínimos quanto à existência de norma estrangeira impeditiva, conforme exige o art. 13 da LINDB e o art. 373 do CPC/2015, não havendo demonstração de risco efetivo à cidadania ou herança.

5. A multiparentalidade é juridicamente admitida, desde que atendido o melhor interesse do menor, conforme orientação fixada pelo STF no RE 898.060.

6. Quanto aos honorários, embora se trate de ação de jurisdição voluntária, a resistência processual injustificada do genitor biológico, inclusive com interposição de apelação, autoriza a condenação ao pagamento da verba sucumbencial, com base no princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Martin Alfred
Mutzenberg
desprovido. Recurso de Rodrigo Magalhães Coutinho de Oliveira e outra provido para condenar o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em R$ 5.000,00, observada a gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

“1. A multiparentalidade pode ser reconhecida judicialmente em favor do menor, desde que demonstrado vínculo afetivo estável, ainda que haja discordância do genitor biológico, ausente prova de prejuízo concreto. 2. É cabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo em ação de jurisdição voluntária, quando houver resistência injustificada ao pedido inicial.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 1o, III; 226; 227; CC,
arts
. 1.593 e 1.596; CPC,
arts
. 6o e 373, I; LINDB, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 898.060, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 21.09.2016; TJPA, Apelação Cível n.o 0003081-22.2018.8.14.0046, 1a Turma de Direito Privado, j. 27.11.2023; TJMT, Apelação Cível n.o 0012163-11.2009.8.11.0003, 2a Câm. de Direito Privado, j. 16.10.2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível
interpostos por
Rodrigo Magalhães Coutinho de Oliveira e outra
e por
Martin Alfred
Mutzenberg
,
contra
a
sentença prolatada pelo Juízo
da
Segunda

Vara
de Família e Sucessões
da Comarca de
Várzea Grande
,

que julgou

procedente
s

o
s
pedido
s
formulado
s
na Ação
para Reconhecimento Voluntário de Paternidade Socioafetivo.

Martin Alfred
Mutzenberg
, em seu Apelo, alega que não estão preenchidos os requisitos autorizadores da alteração do assento c
ivil do menor.

Aduz que não anui com a alteração do registro civil da criança, eis que pode ensejar prejuízo ao patronímico da família do pai biológico e, consequentemente, implicações negativas na cidadania do menor.

Argumenta
que o princípio do melhor interesse do menor deve observar os impactos internacionais, quais sejam benefícios futuros, herança e aspectos migratórios.

Com tais razões, requer o provimento do Recurso aviado, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões ofertadas no id. 268962408.

Rodrigo Magalhães Coutinho de Oliveira e outro, por sua vez, alegam que o Apelado apresentou, a todo momento, resistência à pretensão formulada, razão pela qual deve ser condenado a suportar os ônus sucumbenciais.

Sendo assim, requer
em
a reforma da sentença no ponto em que deixou de condenar o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões ofertadas pelo Recorrido no id.
268962407.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiç
a, em parecer de lavra da Procuradora
Naume
Denise Nunes Rocha Müller, opinou pelo desprovimento do Recurso interposto por Martin Alfred
Mutzenberg
e pelo provimento do Recurso interposto por Rodrigo Magalhães Coutinho de Oliveira e outro (id. 270925888).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme
consta no relatório, cuida-se de

dois Recursos de Apelação Cível interpostos por Rodrigo Magalhães Coutinho de Oliveira e outra e por Martin Alfred
Mutzenberg
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação para Reconhecimento Voluntário de Paternidade Socioafetivo.

Extrai-se da inicial que a
presente demanda
foi ajuizada por
Rodrigo Magalhães Coutinho de Oliveira e outra
em prol do infante Enzo Miguel Alves
Mutzenberg
.

Conforme narrado na exordial, o requerente mantém união estável com a genitora da criança desde período anterior ao seu nascimento, ocasião em que passou a exercer, de forma contínua e voluntária, as responsabilidades paternas na vida do infante.

Diante da consolidação do vínculo afetivo e da relação de dependência entre padrasto e enteado, o requerente busca, por meio da presente ação judicial, o reconhecimento da paternidade socioafetiva em relação à criança.

Tais são os fatos que fundamentam o ajuizamento da demanda.

Regularmente citado, o Requerido, genitor biológico do menor, manifestou seu inconformismo com o pedido, requerendo, então, a improcedência da demanda.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgand
o

p
rocedentes

os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Posto isso, Julgo Procedente a presente ação, para reconhecer a paternidade socioafetiva de RODRIGO MAGALHÃES COUTINHO DE OLIVEIRA em relação ao menor ENZO MIGUEL ALVES MUTZENBERG, e, de consequência determino a expedição de mandado para averbação no Registro Civil de pessoas naturais, a inclusão do nome do requerente e de seus ascendentes na certidão de nascimento da menor, consolidando a dupla paternidade.

Sem condenação em custas, em razão da gratuidade de justiça”
.

Deste ato,
ambas as partes avieram Apelo. Passa-se à análise
individual
das razões recursais postas.

Do Apelo de Martin Alfred
Mutzenberg
.

A controvérsia em questão reside na possibilidade de reconhecimento do Apelado como genitor socioafetivo do menor Enzo, não obstante a discordância manifestada pelo genitor biológico.

Extrai-se dos autos que o infante em questão reside com o Apelado desde seu nascimento,
ocorrido em 07/04/2016,
tendo estabelecido vínculo duradouro com ele.

Durante a instrução processual, restou evidente que o menor
Enzo Miguel reconhece o Apelado como pai, conforme se extrai do relatório psicossocial do id. 268962328, veja
-
s
e
:

“
Sobre o presente, disse que ‘foi a mamãe que me deu de presente, na verdade foi o papai’ (sic). Que tem 06 (seis) anos de idade, que sua se chama Suellen e o pai Rodrigo. ‘eu moro com meu irmão, outro irmão, meu pai e minha mãe’ (sic). - Questionado sobre o Martin, disse ‘é meu outro pai, pai Martin. Ele é da Suíça’ (sic)”.

“Sobre seu brincar, disse ‘eu brinco com meu pai Rodrigo e com meu pai Marin. Com meu pai Marin, eu brinco de carro de corrida, de bola e dominó. Na escola eu falei que tenho dois pais, e meus amiguinhos acharam legal. Eu
tô
com meu pai Martin, mas meu pai Rodrigo falou que já
tá
acabando as férias dele, só faltam 04 dias. Eu gosto dos
dois pai’
(sic)”.

Na hipótese, a equipe
multidisciplinar
o estudo rea
lizado d
a seguinte maneira:

“(...) Na oportunidade ficou constatado que a genitora e o Sr. Rodrigo, demonstram afeto e cuidados para com o infante, bem como total responsabilidade e disponibilidade de tempo ao mesmo. Foi possível ainda, depreender que se trata de uma família afetuosa, que no momento, convivem pacificamente, ofertam todos os cuidados necessários ao
bem estar
do infante em tela, e que desde a vida intrauterina do infante, o Sr. Rodrigo já vinha desempenhando a função paterna, visto que segundo a requerente, na ausência do pai biológico, ele se colocou disponível para tal papel. Quanto ao infante manifestou ter orgulho em dizer ter dois pais, e demonstrou gostar de ambos, tanto que cita os dois como sendo presentes em seu brincar. O infante tem claro que seu pai biológico reside em outro país e que a convivência não é frequente, mas não foi percebido nenhum prejuízo nesta relação. Foi observado existir vínculo afetivo tanto com o pai biológico quanto com o pai
sócio afetivo
, porém com este, parece ser mais arraigado, podendo ser por conta
da
convivência ser diária. Diante ao exposto acima, ressalta-se que não foram observados comportamentos contraproducentes que coloquem em dúvida a capacidade do Sr. Rodrigo em inserir seu nome no registro do infante, considerando os laços afetivos construídos entre ele e o infante desde tenra idade. Por outro lado, foi percebido a resistência do genitor biológico, em concordar com tal inserção, justificando que o seu filho também tem registro em outro país e que, não vê a necessidade para tal, e que até concorda que o Sr. Rodrigo seja pai do infante, desde que não interfira na documentação do filho. Que ele tem convivência com o filho e assim, quer continuar, inclusive levá-lo para passear em seu país (...)”.

Nesse cenário, o vínculo socioafetivo entre o Apelado Rodrigo e a criança Enzo restou suficientemente demonstrado pelas provas dos autos, visto que o acompanha em consultas médicas (id. 268961886, id. 268961887), escreve diário ao filho, relatando o cotidiano familiar, em que se percebe várias demonstrações de carinho (id. 268961890, id. 268961892, id. 268961893, id. 268961894, id. 268961895, id. 268961896, id. 268961897, id. 268961898, id. 268962251, id. 268962252, id. 268962253, id. 268962254, id. 268962255, id. 268962256 e id. 268962257), como também acompanhou o menor Enzo desde bebê, além de participar de todos os aniversários, formando um núcleo familiar integrado (id. 268962261, id. 268962262, id. 268962263, id. 268962264, id. 26962265, id. 268962266, id. 268962267, id. 228962268).

Apesar de o Apela
nte
apresentar resistência à tese de multiparentalidade, deixa de trazer aos autos quaisquer indícios de que a procedência do pedido inicial
possa
trazer prejuízos ao menor.

Isso porque, no âmbito do processo civil, a obrigatoriedade de provar os fatos constitutivos do direito invocado recai sobre a parte que os alega, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil brasileiro (Lei n. 13.105/2015).

Logo, o ônus da prova, princípio fundamental no direito probatório, assegura que a parte interessada deve demonstrar, com elementos probatórios idôneos, a veracidade das suas alegações para o convencimento do juízo.

Em matéria sucessória, particularmente no contexto de normas de direito internacional, essa exigência probatória assume complexidade adicional. Em disputas envolvendo herança transnacional, é fundamental demonstrar a aplicabilidade do direito estrangeiro por meio de prova documental válida, como certidões, testamentos públicos e registros de bens, muitas vezes exigindo tradução juramentada e legalização consular.

É o disposto no artigo 13 da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
(Decreto-Lei n. 4.657/1942), que estabelece que a norma estrangeira deve ser provada como fato, cabendo à parte que a invoca apresentar os documentos necessários à sua demonstração.

Nesse contexto, o princípio da cooperação processual, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, assume relevância central. O dever de colaboração impõe às partes, ao juízo e aos demais sujeitos processuais a busca conjunta da solução justa e célere da controvérsia, garantindo que a prova estrangeira seja devidamente analisada e oportunamente considerada.

E isso não foi observado pela parte Apelante que, apesar de alegar possível prejuízo ao infante pela existência de dois pais em sua certidão de nascimento, deixa de mencionar quais prejuízos seriam esses, qual norma do direito suíço aplicável ao caso, qual
interferência causada em termos de herança ou de nacionalidade.

Ou seja, o Apelante deixa, de todos os ângulos, de cumprir com seu ônus probatório e dever de cooperação exigidos da parte litigante.

Registro, ainda, que
no direito sucessório internacional, o dever de provar o alegado não se limita ao simples cumprimento do ônus probatório tradicional, mas exige das partes diligência na obtenção de documentos e na viabilização da efetiva aplicação da norma estrangeira pertinente, sempre em observância ao princípio da cooperação processual, que visa à realização do direito material de forma eficiente e equânime.

Logo, ausente comprovação neste sentido pelo Apelante, a tese da multiparentalidade não pode ser afastada por meras alegações de “prejuízos” desconhecidos.

Isso porque
, a parte Apelante comprovou o preenchimento de todos os requisitos para reconhecer a procedência de alteração do registro civil da criança
, quais sejam: laços de afetividade (i); tempo de convivência (
ii
) e; sólido vínculo afetivo (
iii
).

Sendo assim, p
ara o estabelecimento do vínculo de parentalidade, basta que se identifique quem desfruta da condição de pai, quem o filho considera seu pai, sem perquirir a realidade biológica, presumida, legal ou genética.

Também a situação familiar dos pais em nada influencia na definição da paternidade, po
rque assumimos que a
família é uma estruturação psíquica, onde cada um de seus membros ocupa um lugar, desempenha uma função, sem estarem necessariamente ligados biologicamente.

É oportuno ponderar que o Supremo Tribunal Federal no
leading
case
- Recurso E
xtraordinário
no 898060

- fixou a
seguinte
tese:
“
A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios
”
, reconhecendo, portanto, a
possibilidade de manutenção da paternidade biológica e registra
l
concomitantemente.

Portanto, de acordo com estudo social realizado
e com os documentos juntados nos autos
, percebemos que o reconhecimento da paternidade socioafetiva trará benefícios
ao
menor e não deve gerar sensação de perda de espaço para o
pai biológico
, mas sim a convergência de interesses em prol d
o
infante.

De rigor, portanto, a manutenção da sentença prolatada neste ponto.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido por Tribunal Pátrio:

“
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C ADOÇÃO
UNILATERAL.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZEM A DESTUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ART. 1638 DO CÓDIGO CIVIL. MEDIDA EXCEPCIONAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. VÍNCULO AFETIVO E MATERIAL COMPROVADO. ADOÇÃO. POSSIBILIDADE. MULTIPARENTALIDADE. CABIMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. A destituição do poder familiar prevista no artigo 1.638 do Código Civil constitui-se em medida extrema capaz de gerar impactos de ordem psicológica na vida dos genitores e dos menores e somente deve ser decretada em situações extremamente necessárias. Tais ações devem assegurar sempre o melhor interesse da criança e do adolescente. In
casu
, ausente a comprovação de causa de destituição do poder familiar prevista nos artigos 1.638 do Código Civil e 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a fim de resguardar o direito à própria origem e à manutenção dos vínculos naturais.

2. O instituto da multiparentalidade permite a adoção da criança pelo pai socioafetivo sem excluir o vínculo biológico paterno.

3. Desprovimento do recurso de Apelação, à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00030812220188140046 17312606, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 27/11/2023, 1a Turma de Direito Privado)”.

Do Apelo interposto por Rodrigo Magalhães Coutinho de Oliveira e
outra.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade de condenar a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Sobre o tema, anoto que a presente demanda possui natureza jurídica de jurisdição voluntária, que,
conforme disposto no artigo 719 do CPC, são consideradas aquelas em que não há lide propriamente dita, mas sim a necessidade de intervenção judicial para a homologação de determinados atos ou para suprir a ausência de consenso entre as partes.

Em tese, portanto, não há condenação em quaisquer das partes em honorários sucumbenciais.

Contudo, o
utro
aspecto relevante refere-se ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa ao processo ou ao prolongamento da demanda deve arcar com os custos processuais, inclusive os honorários advocatícios.

Assim, ainda que a ação seja de jurisdição voluntária, se uma das partes impuser obstáculos desnecessários ou resistir injustificadamente ao andamento processual, poderá ser condenada ao pagamento da verba sucumbencial.

É o caso dos autos.

Isso porque, o requerido, ora apelado, requer, em sede de contestação, a improcedência do pedido inicial. Inclusive, aviou Recurso de Apelação Cível para reformar a sentença de procedência.

Logo, os honorários sucumbenciais são devidos.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PARCIAL PROCEDENCIA – FRAUDE NA OUTORGA DE PROCURAÇÃO LAVRADA PELO CARTÓRIO DO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR ESTELIONATÁRIOS – FATO INCONTROVERSO – DENUNCIAÇÃO À LIDE DO CARTÓRIO DO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL – INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR – AUSÊNCIA DE RECURSO – PRECLUSÃO – DENUNCIAÇÃO À LIDE DO VENDEDOR DO IMÓVEL – CABIMENTO – RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS COM O IMÓVEL – COMPROVAÇÃO – DENUNCIANTE COM DIREITO A RECEBER PELOS GASTOS DO NEGÓCIO JURIDICO FEITO COM O DENUNCIADO – CABIMENTO – CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRETENSÃO RESISTIDA – SUCUMBÊNCA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incontroversa a ocorrência da transmissão ilícita da propriedade do imóvel que pertence aos autores, por estelionatário, reconhecida pela sentença recorrida e não impugnada pela parte requerida.

Não há falar em omissão em relação a denunciação à lide do Cartório e seu titular, visto que o juízo a quo indeferiu o pedido de denunciação, do qual a requerida/apelante não se insurgiu, precluindo o seu direito para tanto.

Considerando que foi reconhecido em sentença que a requerida/apelante também foi vítima do golpe perpetrado pelos estelionatários/requeridos, tanto quanto aos autores/apelados, o pedido de denunciação à lide formulado pela denunciante ao denunciado vendedor do imóvel merece prosperar.

De rigor, a responsabilidade do denunciado com as despesas despendidas pela denunciante/apelante, referente à regularização e transferência do imóvel, benfeitorias realizadas no imóvel e o valor efetivamente pago ao denunciado.

No caso, a sentença corretamente fixou a verba honorária, observando o princípio da causalidade e da sucumbência, visto que a parte requerida, ora apelante ofereceu resistência ao pedido inicial.

(N.U 0012163-11.2009.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECONVENÇÃO – INSURGÊNCIA COM RELAÇÃO A PEDIDO DEFERIDO NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

É cabível a condenação da parte vencida a arcar com os honorários advocatícios se ficar caracterizada a pretensão resistida.

(N.U 1020732-78.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, publicado no DJE 26/01/2024)”.

Forte nessas razões,

em consonância com o parecer ministerial,
NEG
O

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
por
Martin Alfred
Gutzemberg
, e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Rodrigo Magalhães Coutinho de Oliveira e outro,

a fim de
condenar a parte Apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais, por equidade, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observada a concessão de justiça gratuita em favor de ambas as pa
rtes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025